Tribunal: TJSP
Processo: 2222352-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – Decisão que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel e indeferiu a admissão de prova emprestada, mantendo a avaliação realizada por oficial de justiça – Avaliação realizada por oficial de justiça em descumprimento aos requisitos do art. 872 do CPC – Autos de avaliação que sequer foram instruídos com laudos –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – Decisão que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel e indeferiu a admissão de prova emprestada, mantendo a avaliação realizada por oficial de justiça – Avaliação realizada por oficial de justiça em descumprimento aos requisitos do art. 872 do CPC – Autos de avaliação que sequer foram instruídos com laudos – Inexistência de dados sobre as características reais do imóvel – Oficial de justiça que não esclareceu se o preço do metro quadrado considerado diz respeito à área construída ou terreno sem construção – Avaliação pelo oficial de justiça que não pode ser homologada – Mesmo imóvel, por outro lado, que foi avaliado por perito nomeado judicialmente em outra demanda (ação de extinção de condomínio) na qual o agravado também figura como parte e concordou com a alienação judicial do bem, não questionando a perícia – Agravado que, intimado nos autos de origem para se manifestar sobre o pedido de prova emprestada, quedou inerte e não se insurgiu contra o pleito – Admissão da prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.